Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710165-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO FOUR PILATES LTDA AGRAVADO: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Studio Four Pilates, proclamando-se terceira prejudicada, pretende obter a reforma de decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, ante a extinção de embargos de terceiro que haviam sido ajuizados pela ora agravante, por inadequação da via eleita, com a revogação da tutela liminarmente deferida naquele processo, determinou o cumprimento da ordem de despejo, exarada em 09/08/23. Sustenta encontrar-se em grave situação de penúria financeira, não ostentando condições sequer de realizar o pagamento dos aluguéis discutidos no feito de referência, além de figurar na condição de devedora de diversas dívidas. Requer a concessão da gratuidade judiciária, com a dispensa do preparo recursal. Discorre sobre a determinação de despejo, que diz ser descabida, uma vez que, segundo alega, a demanda foi instaurada contra o locatário anterior, sendo inequívoco que os agravados tinham conhecimento da transferência da locação para a recorrente, adquirente do fundo de comércio, nome empresarial e todos os direitos inerentes à empresa Studio Pilates. Alega que as conversas travadas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp comprovam o conhecimento e anuência à continuidade do contrato após a alienação da empresa à sua atual sócia administradora. Sustenta, ademais, que, em se tratando de locação comercial, é certo que tal avença foi firmada com a empresa, embora tenha constado o nome do seu ex-sócio administrador na condição de locatário. Argumenta não se encontrarem configurados os requisitos legais para o deferimento da ordem de despejo, uma vez que o contrato é garantido por fiança. Aduz que a demanda foi instaurada contra quem não figura na condição de locatário, de forma que o processo haveria que ser extinto. Sustenta que, ostentando a empresa a condição de sublocatária, deveria ter-lhe sido dada ciência do pedido, nos termos do art. 59, § 2o, da Lei de Inquilinato, para que, querendo, interviesse no processo. Requer a concessão de tutela de urgência para revogar a ordem de despejo. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, determinando o cancelamento da ordem de despejo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conquanto não tenha havido ainda pronunciamento judicial acerca do pedido da agravante, no sentido de ser admitida como assistente da parte ré no feito que tramita no juízo de primeiro grau (autos de no 0732842-17.2023.8.07.0001, decisão de ID no 189601007), certo é que, sem prejuízo dessa análise – a ser feita pelo juízo singular – e em princípio, é viável antever a sua qualidade de terceiro prejudicado, para fins de interposição de recurso, já que, conforme se lê das razões recursais, logrou demonstrar que há possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (art. 996, parágrafo único, do CPC). Assim, admito o recurso interposto pela ora recorrente, na qualidade de terceiro prejudicado. Sobre o pedido de gratuidade judiciária formulado pela ora agravante, afirme-se que, entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Do seu turno, ao passo que a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural goza de presunção de verossimilhança, aquela subscrita por pessoa jurídica não faz presumir a hipossuficiência afirmada, sendo necessário haver comprovação desse estado, para que se possa cogitar da concessão da benesse pretendida. É o que se extrai do teor do verbete no 481, da Súmula do STJ, onde se lê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a agravante deverá ser intimada para comprovar a afirmada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Sem prejuízo, diante da urgência na apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a parte recorrente na hipótese de cumprimento da ordem de despejo, uma vez que exerce suas atividades no imóvel locado pela agravada. Quanto ao outro requisito, todavia – a probabilidade do direito afirmado –, note-se que a agravante reconhece a inadimplência e afirma não dispor de condições financeiras para suportar o pagamento dos encargos inerentes à locação, de forma que, não purgada a mora, a continuidade da ocupação do imóvel aparentemente não se realiza de boa-fé, revelando-se provável que, ao ensejo do acertamento do litígio, além de rescindida a avença, venha a ser confirmada a tutela liminarmente deferida pelo douto magistrado processante. Ressalte-se, além disso, que, para viabilizar o despejo por falta de pagamento, a parte recorrida prestou caução, em cumprimento do disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91. Por outro lado, e caso se mantenha hígido o contrato nos termos em que pactuado, ou seja, caso se decida que a avença foi firmada com o agravado, e não com a empresa Studio Pilates, a pretensão recursal estaria a confrontar-se com entendimento desta egrégia Corte, no sentido de que a sublocação, quando impedida contratualmente, não surte efeitos jurídicos em face do locador se não houve sua expressa anuência por escrito, que remanesce ostentando, em razão disso, pretensão em face do locatário que sublocou o bem, revelando-se, ademais, prescindível a intimação do sublocatário para figurar no polo passivo da demanda (veja-se, a respeito o acórdão 1135288, 07069154120178070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 10/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, apesar de ver reconhecido o periculum in mora, não há como dar por presente o fumus boni iuris, o que impede a concessão da liminar postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Além disso, intime-se a recorrente para comprovar a afirmada impossibilidade de recolhimento do preparo recursal (hipossuficiência econômica), no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator